Tribunal: TJMT
Processo: 1004357-12.2022.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004357-12.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REIKER RESENDE REIS - CPF: 641.448.441-53 (RECORRENTE), DIEGO HENRIQUE BONETTI - CPF: 026.223.061-56 (ADVOGADO), INVIOLAVEL SINOP LTDA - EPP - CNPJ: 04.471.218/0001-85 (RECORRIDO), JOSE TIMOTEO DE LIMA - CPF: 335.846.569-15 (ADVOGADO), EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI - CPF: 766.757.851-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE RESTRITIVO. EXCLUSÃO DE RESTRITIVO EVIDÊNCIADA. ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. ANÁLISE DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Havendo
mora
, o
credor

poderá

incluir
o
nome
do
devedor

nos

serviços
de
proteção

ao

crédito e mantê -lo durante o período do seu

inadimplemento
,
até
que
ocorra
a
prescrição
e
pelo

prazo

máximo
de 5
anos
(
Súmula
323 do STJ).
Quitada
a
dívida

ou

decorrido
o
prazo

prescricional
,
nos

termos
do
artigo
43, §§ 3º e 5º, do CDC, o
restritivo

deve
ser
excluído
no
prazo
de 5
dias

úteis
.
Re a lizada a exclusão do nome do devedor

d
os

serviços
de
proteção

ao

crédito
,

dentro
do
prazo
,
inexiste

conduta

ilícita
.

2.
Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso
,
tem

direito
a
repetição
de
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
.
A
restituição

será

em
dobro sempre que
a

atividade
do
fornecedor
for
contrária
à boa-
fé

objetiva
.
Não

havendo

qualquer

prova
de
pagamento

indevido

ou
a
maior
,
não

há
que se
falar
de
repetição
de
indébito
.

3.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não

havendo

nenhuma
das
hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso

não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé
.

4.
Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

Recurso

Inominado
:
1004357-12.2022.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
REIKER RESENDE REIS

Recorrido
:
INVIOLAVEL SINOP LTDA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

REIKER RESENDE REIS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face INVIOLAVEL MONITORAMENTO.

Na s
entença

proferida
, c
oncluiu
-se
que: a) ainda que tenha havido a manutenção indevida das negativações em nome do reclamante, oportunamente a reclamada formalizou o requerimento de baixa das anotações; b) por não existir nos autos prova que ao tempo da propositura da ação o reclamante tinha plena ciência de que a reclamada já havia promovido a baixa dos apontamentos em discussão, nã
o há má-fé
. Julgou Improcedentes os pedidos da inicial.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 141583209/PJe2.
Sustentou
que: a) a reclamada negativou o nome da reclamante por suposta inadimplência de dois contratos; b) possuía vinculo comercial com a reclamada que iniciou-se em 19/12/2019, que durou até o mês 03/2020; c) deixou de cumprir com algumas prestações mensais, que fo
ram
objeto de cobrança em ação judicial ajuizada pela reclamada e que no decorrer desta firmaram acordo, sendo homologado e a ação extinta; d) mesmo tendo quitado o débito, conforme estipulado no acordo, a reclamada manteve seu nome nos órgão de proteção ao crédito; e) apesar de constar uma restrição em nome do ITAUCARD, a mesma foi objeto de ação judicial;. f) ocorreu falha na prestação do serviço e a reclamada tem o dever de indenizar; g) o reclamante efetuou pagamento de
dívida

quitada
e
tem direito à restituição;
h) está configurada a má-fé da reclamada, tendo em vista que os pagamentos foram efetuados e a restrição se
manteve.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição em dobro do valor pago
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
, onde

a
rgumentou
que
deve
ser
negado

provimento

ao

recurso

interposto
,
mantendo
-se
a
sentença

em

todos

os

seus

termos
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inclusão
e
manutenção
de
restritivo
de
crédito
.

Havendo mora
,
o credor pode incluir restritivo de crédito em nome do devedor e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até que ocorra a prescrição (art. 43, §5º, do CDC), e pelo prazo máximo de 5 anos (Súmula 323/STJ).

Nesse
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRAZO DE PERMANÊNCIA. ART. 43, §1º, DO CDC. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO FATO GERADOR DO REGISTRO. INTERPRETAÇÃO LITERAL, LÓGICA, SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO ENUNCIADO NORMATIVO. 1.
Pacificidade
do
entendimento
, no
âmbito

deste
Superior Tribunal de Justiça, de que
podem

permanecer

por

até
5 (
cinco
)
anos

em

cadastros

restritivos

informações

relativas
a
créditos

cujos

meios

judiciais
de
cobrança

ainda

não

tenham

prescrito
. 2.
Controvérsia
que
remanesce

quanto

ao

termo

inicial

desse

prazo
de
permanência
: (
a) a

partir
da

data da

inscrição

ou
(b) do
dia

subsequente

ao

vencimento
da
obrigação
,
quando

torna
-se

possível

a

efetivação
do

apontamento
,
respeitada
,
em
ambas as
hipóteses
, a
prescrição
. 3.
Interpretação
literal
,
lógica
,
sistemática

e
teleológica
do
enunciado

normativo

do §
1
º, do

art.
43, do
CDC,
conduzindo
à
conclusão
de que
o

termo
'a quo' do
quinquênio

deve

tomar

por
base a data do
fato

gerador
da
informação

depreciadora
. 4.
Vencida
e

não

paga

a

obrigação
,
inicia
-se, no
dia

seguinte
, a
contagem
do
prazo
,
independentemente
da
efetivação
da
inscrição

pelo

credor
.
Doutrina

acerca
do
tema
. 5. Caso
concreto

em
que
o

apontamento
fora
providenciado

pelo

credor

após
o

decurso
de
mais
de
dez

anos
do
vencimento
da
dívida
,
em
que
pese

não

prescrita
a
pretensão

de
cobrança
,
ensejando
o
reconhecimento
, inclusive, de
danos

morais

sofridos

pelo

consumidor
. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.
(STJ
REsp
1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
Acórdão
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
26/04/2016,
DJe
19/08/2016)

Uma vez quitada a dívida ou decorrido o prazo prescricional, nos termos do artigo 43, §§ 3º e 5º, do CDC, o restritivo deve ser excluído no prazo de 5 dias úteis.

Vale
ressaltar
que
"
Incumbe

ao

credor

a

exclusão
do
registro
da
dívida

em

nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco

dias

úteis
, a
partir
do
integral
e
efetivo

pagamento
do
débito
"
,
conforme

entendimento

sumulado
do STJ (
Súmula

nº
548).

De qualquer forma, a
"A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução"
(Súmula 323/STJ).

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que a
dívida
,
representada

pelo

restritivo
,
foi

objeto
de
acordo
,
onde

estipul
ou-se
que
,

após

sua

assinatura
, seria
determinada

a

exclusão
do
restritivo
(
Processo
1010581-97.2021.8.11.0015, ID 58323954
,
6º
parágrafo
).

O
acordo

foi

assinado
e
protocolado

em

16/06/2021
(1010581-97.2021.8.11.0015, ID 58323954),
pago

em
16/06/2021 (ID 58323954) e a prova da baixa do restritivo foi juntada no ID 141584197, demostrando que a exclusão foi realizada em 17/06/2021.

Importante destacar
,
que o documento juntado no ID 141584197, que comprova a exclusão do restritivo
,
não foi impugnado de forma
específica
pelo reclamante, levando a crer que não ficou demo
n
strada a manutenção
indevida do registro negativo
.

Diante
destes

apontamentos
,
conclui
-se que

não

há

conduta

ilícita

caracterizada
, como bem reconheceu a sentença
.

Repetição
de
indébito
.

Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso
,
tem

direito
a
repetição
de
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
,
conforme

previsto
no ar. 42,
parágrafo

único
, do CDC.

Apesar
da
discussão

acerca
do real
sentido
da
expressão
"
engano

justificável
", o STJ
sinaliza
que a
restituição

deve

ocorrer

em
dobro,
independentemente
da
comprovação
de culpa do
fornecedor
,
por

caracterizar

na

hipótese
de
atitude

contrária
à boa-
fé

objetiva
.

Nesse
sentido
:

(...) 1. Nos
termos
de
precedente
da Corte Especial do STJ, "A
restituição

em
dobro do
indébito
(
parágrafo

único
do
artigo
42 do CDC)
independe
da
natureza
do
elemento

volitivo
do
fornecedor
que
realizou
a
cobrança

indevida
,
revelando
-se
cabível

quando
a
referida

cobrança

consubstanciar

conduta

contrária
à boa-
fé

objetiva
" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes,
julgado

em
21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No
caso
, a
promoção
de
descontos

em

benefício

previdenciário
, a
título
de
prestações
de
mútuo
e
sem

a

autorização
do
consumidor
, viola a boa-
fé

objetiva
e,
na
forma do art. 42,
parágrafo

único
, do CDC,
enseja
a
repetição
do
indébito

em
dobro. (STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
Julgado

em
20/03/2023,
DJe
31/03/2023)

Em
exame
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
não

há

qualquer

prova
de
pagamento

indevido
.

Vale
lembrar
que,
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e, à
parte

reclamada
,
quanto
à
existência
de
fatos

impeditivo
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373 do CPC).

No
presente

caso
, nota-se que a
parte

reclamante

não

satisfez

seu

encargo

probatório

quanto
à
existência
dos
fatos

constitutivos
do
seu

direito
, pois
não

comprovou
que
houve

pagamento

além
do
devido
.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1
.
Segundo a

reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de
Justiça, a

mera

utilização

de
recursos

previstos

em

lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado

o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o

normal
trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em
exame
dos autos,
não
se
vislumbra

a

ocorrência
de
qualquer

hipótese

tipificada
e,
muito

menos
, o carátermanifestamenteinfundado das alegações da parte
reclamada,ou
o seu dolo emobstaronormaltrâmite do processo.

Vale ressaltar, que o fato de a parte reclamante ter alegado, em seu Recurso Inominado, a existência de falha na prestação do serviço e a manutenção da restrição do
seu
nome
nos órgãos de proteção ao
crédito
e a parte reclamada ter conseguido demonstrar sua exclusão dentro do prazo, não evidencia litigância de má-fé, mas tão somente exercício dos direitos de ação e de defesa.

Por
esta

razão
,
não

merece

acolhimento
o
pleito
de
litigância
de
má-fé
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024